Tribunal: TJSP
Processo: 1001561-31.2018.8.26.0222
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Negrini Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-26
Data de publicação: 2020-09-26

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – SERVENTE DE SERVIÇOS GERAIS – AMPUTAÇÃO DA FALANGE DISTAL DO 4o DEDO E ANQUILOSE DO 2o DEDO DA MÃO ESQUERDA – INFORTÚNIO OCORRIDO EM 1989, QUANDO O AUTOR TINHA APENAS 11 ANOS DE IDADE E REALIZAVA TRABALHO SEM VÍNCULO FORMAL – CONDIÇÃO DE SEGURADO NÃO DEMONSTRADA – BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO INDEVIDO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA REFORMADA.
Reexame necessário e apelo autárquico

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – SERVENTE DE SERVIÇOS GERAIS – AMPUTAÇÃO DA FALANGE DISTAL DO 4o DEDO E ANQUILOSE DO 2o DEDO DA MÃO ESQUERDA – INFORTÚNIO OCORRIDO EM 1989, QUANDO O AUTOR TINHA APENAS 11 ANOS DE IDADE E REALIZAVA TRABALHO SEM VÍNCULO FORMAL – CONDIÇÃO DE SEGURADO NÃO DEMONSTRADA – BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO INDEVIDO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA REFORMADA.
Reexame necessário e apelo autárquico providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000787006
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1001561-31.2018.8.26.0222, da Comarca de Guariba, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO e Apelante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é apelado
CLODOALDO RENATO RODRIGUES (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
reexame necessário e ao apelo autárquico. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E ANTONIO TADEU OTTONI.
São Paulo, 26 de setembro de 2020.
JOÃO NEGRINI FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1001561-31.2018.8.26.0222 -Voto no 27.921 JV
2
Apelação no 1001561-31.2018.8.26.0222
Comarca: GUARIBA – 2a VARA CÍVEL
Recorrente: “JUÍZO EX OFFICIO”
Apelante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
Apelado: CLODOALDO RENATO RODRIGUES
Voto no 27.921
ACIDENTE DO TRABALHO – SERVENTE DE SERVIÇOS
GERAIS – AMPUTAÇÃO DA FALANGE DISTAL DO 4o
DEDO E ANQUILOSE DO 2o DEDO DA MÃO ESQUERDA –
INFORTÚNIO OCORRIDO EM 1989, QUANDO O AUTOR
TINHA APENAS 11 ANOS DE IDADE E REALIZAVA
TRABALHO SEM VÍNCULO FORMAL – CONDIÇÃO DE
SEGURADO
NÃO
DEMONSTRADA
–
BENEFÍCIO
ACIDENTÁRIO
INDEVIDO
–
SENTENÇA
DE
PROCEDÊNCIA REFORMADA.
Reexame necessário e apelo autárquico providos.
Trata-se de ação acidentária movida pelo obreiro alegando ter
sofrido acidente típico em 1989, quando tinha 11 anos de idade, no exercício
de suas funções como servente de serviços gerais, sofrendo amputação parcial
do 4o dedo e anquilose do 2o dedo da mão esquerda, o que teria causado a
redução de sua capacidade para o trabalho e conduziria ao direito à percepção
do benefício acidentário.
A ação foi julgada procedente, com a condenação da autarquia
ao pagamento de auxílio-acidente de 50%, a partir do pedido administrativo,
além de abono anual, com correção monetária, juros de mora e honorários
advocatícios fixados em R$ 1.000,00. Houve concessão de tutela antecipada
para imediata implantação do auxílio-acidente concedido (fls. 154/159).
Inconformado, apela o INSS buscando a inversão do julgado, ao
argumento de que o obreiro não tinha condição de segurado na época do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1001561-31.2018.8.26.0222 -Voto no 27.921 JV
3
infortúnio, por contar apenas 11 anos de idade e não ter vínculo formal de
trabalho. Aduz, ainda, que a perícia apontou não haver incapacidade para seu
trabalho atual, de motorista, o que afastaria a pretensão ao benefício
acidentário. (fls. 170/173).
O recurso foi respondido, pugnando o obreiro pela manutenção
do julgado. Afirmou, entre outras coisas, que o INSS precluiu do direito de
alegar o não preenchimento da condição de segurado, visto que tal matéria
não foi abordada na contestação, ocorrendo evidente inovação da defesa em
sede recursal (fls. 179/192).
Decisão submetida ao reexame necessário.
Foi noticiada a implantação do auxílio-acidente pelo INSS (fls.
200/202). Porém, sobreveio manifestação do obreiro pugnando pela
suspensão do pagamento, ante o risco de ser determinada a devolução do
montante recebido, em caso de reforma da sentença (fl. 207). O requerimento
foi deferido (fl. 208).
É o relatório.
A decisão condenatória é ilíquida. Assim, conheço da remessa
oficial, por força do que dispõe o art. 496, inc. I do CPC/2015.
A alegação formulada em suas contrarrazões de apelação é
pertinente, mas, no caso em tela, não impede a verificação, em 2a Instância,
da condição de segurado do autor à época do acidente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1001561-31.2018.8.26.0222 -Voto no 27.921 JV
4
Isso porque o reexame necessário permite a reanálise integral do
feito, isto é, tanto das questões fáticas como das jurídicas, sendo certo que a
idade do obreiro e a ausência de vínculo formal de trabalho foram
expressamente admitidas na inicial.
Pois bem, justamente pelo motivo acima indicado a sentença
deve ser reformada, com decreto de improcedência da ação.
Com efeito, o autor narra, na peça vestibular, que em 1989
sofreu acidente no exercício de suas funções, ocorrendo amputação
traumática das falanges distais do 4o dedo e anquilose do 2o dedo da mão
esquerda, resultando sequelas permanentes, que reduzem sua capacidade
laborativa.
O trauma e suas sequelas foram confirmados na avaliação
médica designada, tendo o expert verificado que o obreiro apresenta “Pós-
operatório tardio de regularização do coto da primeira falange do 4o dedo da
mão esquerda, S68.1 (exame físico e foto). Anquilose do indicador esquerdo,
S62.6 (idem)”, concluindo que “Diante das patologias existentes,
evidenciadas no exame físico e nas fotos acima, posso afirmar tecnicamente
que o autor apresenta incapacidade parcial e permanente para exercer
atividades que requeiram movimentos plenos com os 2o e 4o dedos da mão
esquerda. Não existe incapacidade para as outras atividades. Ele pode
continuar a desempenhar as atividades laborativas de motorista canavieiro
que exerce (exerceu até outubro/2018), assim como outras atividades
compatíveis com suas limitações e condições físicas” (fls. 99/110).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1001561-31.2018.8.26.0222 -Voto no 27.921 JV
5
O nexo causal com o labor foi admitido pelo louvado nos
seguintes termos: “Reitero o que já foi dito no quesito 13 da Reclamada: Foi
alegado um acidente de trabalho em 1989, mas não foi apresentada CAT e
nem atendimento médico que defina tal ocorrência. Entretanto, no
documento anexado às folhas 31/32, a própria empresa assume o nexo entre
as lesões e um acidente ocorrido durante o trabalho: 'Que, pelo infausto
sofrido, o menor sofreu ferimentos nos dedos anular e indicador, da mão
esquerda, respectivamente, com sequelas destes órgãos que o incapacitaram
parcialmente para o exercício de suas funções' ” (fl. 143).
Ocorre que, como consta do documento referido pelo jurisperito
(termo de acordo judicial firmado entre o autor e sua antiga empregadora, a
fim de encerrar ação de indenização por danos morais e materiais decorrentes
de acidente de trabalho), "dada a idade do menor (11-onze) anos, a firma
acordante por óbice legal não logrou registrá-lo" (fl. 31).
Diante disso, é possível reconhecer que também não houve
filiação do autor ao RGPS, nem o recolhimento das competentes
contribuições previdenciárias e/ou do pagamento pelo empregador do valor
correspondente ao seguro contra acidentes do trabalho.
Isto é, o autor não tinha condição de segurado à época do evento
traumático. E não há notícia de que tenha sido movida reclamação trabalhista
a fim de ver reconhecida a existência, na prática, de relação de trabalho,
tampouco para postular a regularização de sua situação perante o INSS. Aliás,
nem mesmo consta ter sido concedido benefício previdenciário àquela época,
apenas o termo de acordo judicial firmado perante a Justiça Comum.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1001561-31.2018.8.26.0222 -Voto no 27.921 JV
6
Tal situação, à toda evidência, impede o recebimento do
almejado benefício acidentário, eis que a cobertura acidentária é precedida de
recolhimento, pelo empregador, de porcentagem determinada pelo risco da
atividade. Portanto, o trabalho informal não tem amparo acidentário, sob pena
de desvirtuamento do sistema da Previdência, de caráter contributivo.
Diante disso, respeitado o posicionamento em sentido contrário,
o caso é de improcedência da ação, por ausência de condição de segurado do
autor.
Pelo exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao reexame necessário
e ao apelo autárquico, para inversão do julgado e decretação da
improcedência da ação, reconhecida a isenção do autor ao pagamento de
verbas sucumbenciais, nos termos do art. 129 da Lei 8.213/91.
JOÃO NEGRINI FILHO
Relator